Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Processo n. 0702631-49.2020.8.07.0018 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Agravado(s) JULIANA AYRES DE SOUZA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal e pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 21592011) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Juliana Ayres de Souza, representada pelo órgão defensorial, em desfavor do Distrito Federal, confirmou a tutela de urgência deferida e condenou o Distrito Federal a fornecer tratamento farmacológico por meio da entrega de medicação não padronizada OCRELIZUMABE (Ocrevus), nos termos de prescrição médica feita à autora/apelada. Não foram arbitrados honorários de sucumbência em desfavor do Distrito Federal, à luz do Enunciado 421 da Súmula do STJ[1]. No mérito, transcrevo parte da fundamentação adotada pela sentença recorrida: De acordo com o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde encontra-se indiscutivelmente relacionado ao próprio direito à vida, bens jurídicos, a toda evidência, de incomensurável valor, que devem, inclusive, ser preferidos a outros bens de somenos importância. No caso dos autos, consoante o relatório médico id 61156128, o médico assistente informa que o paciente já foi submetido a tratamentos com diversos outros fármacos, com sucesso terapêutico no uso do fámaconatalizumabe. Refere, porém, a necessidade de substituição do Natalizumabe haja vista o uso prolongado (mais de 25 meses) e o perigo concreto de Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva, dado o alto índice de vírus JC, o que torna inseguro o uso do Natalizumabe. O Distrito Federal em contestação refere que não forma preenchidos os requisitos do TEMA 106/STJ, pois a prova dos autos não é robusta quanto a eficácia do tratamento pretendido e a ineficácia das demais linhas terapêuticas disponíveis. O NATJUS-DF indicou, id 62807797, que o custo anual do tratamento é de R$ 97.048,48. O NATJUS-DF conclui tratar-se de demanda não justificada ao fundamento de que há outras linhas terapêuticas padronizadas disponíveis. Consta do relatório id 62807797, nesse sentido, (i) que o NICE recomendou a incorporação do ocrelizumabe no Reino Unido; (ii) que o ocrelizumabe é uma opção eficaz de tratamento modificador da doença; e (iii) que ainda não há deliberação final do CONITEC, ainda aberta a novas demonstrações de eficácia do fármaco, porém com negativa de incorporação em face dos resultados não serem superiores ao Natalizumabe. O que se nota, portanto, é que a equipe assistente julgou, no caso concreto, por demais arriscado prosseguir com o uso do Natalizumabe, dado o índice de vírus JC e o risco concreto de Leucoencefalopatia Multifocal Porgressiva. Nesse cenário, não é possível obrigar a paciente a permanecer em tratamento pela linhapadronizada “natalizumabe” haja vista o perigo concreto de LEMP. Ademais, iniciado o tratamento com imunoterapia e anticorpos monoclonais, o retrocesso a linhas de tratamento anteriores não é razoável, haja vista que o Ocrelizumabe possui eficácia equivalente ao Natalizumabe. Nesse sentido, inclusive, consta da nota técnica id 62807797, a observação do Ministério da Saúde quanto ao tratamento com Natalizumabe: “Devido ao aumento do risco de desenvolver LEMP, os benefícios e riscos do tratamento com natalizumabe devem ser considerados individualmente pelo médico especialista e pelo paciente”. Assim, tem-se que o tratamento com Natalizumabe e com Ocrelizumabe é estatisticamente equivalente em eficácia e segurança; porém a equipe assistente, no caso concreto, não recomenda a manutenção do tratamento com Natalizumabe, tanto porque já ultrapassado o limite de dois anos, como por causa da soropositividade do paciente. Tal análise casuística do risco do tratamento é assegurada à equipe assistente pela própria diretriz do Ministério da Saúde. Nesse cenário, impõe-se a conclusão de que a pretensão do autor preenche os requisitos da TESE 106/STJ, vejamos: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Em observância ao Tema 106/STJ, registro que o fármaco é registrado na Anvisa (id 62807797). O tratamento disponível em REME, RENAME e em diretriz de EM já foi esgotado com sucesso terapêutico, porém o médico assistente especialista concluiu que o risco de LEMP elide a continuidade do tratamento com Natalizumabe.Assim, considerando-se a necessidade de substituição da terapia com fármaco equivalente (imunoterapia) não há outro medicamento padronizado viável para o caso concreto. Finalmente, repito, o próprio Ministério da Saúde nas diretrizes de tratamento de Esclerose Múltipla reconheceu a necessidade de conceder ao médico assiste um espaço de avaliação clínica discricionária da relação benefício e risco no uso do Natalizumabe, pelo que a conclusão do médico assistente, no caso concreto, pela não utilização da terapia padronizada em face do risco de LEMP, não pode ser considerada injustificada. Nessa ordem de ideais, estimo que a prescrição, no caso concreto é justificada e deve prevalecer, mesmo havendo parecer do NATJUS-DF em sentido contrário. Assim, reputo preenchido o item I e III da TESE 106-STJ acima transcrita. Ademais, a incapacidade financeira está demonstrada na espécie pelos documentos id 61156127, 62072079 e 62072089. Finalmente, o fármaco é registrado na ANVISA e o tratamento é “onlabel”. O Distrito Federal, em conformidade com o TEMA 106/STJ, deve ser compelido ao custeio do tratamento pretendido, mesmo que não esteja previsto em REME ou RENAME. Quanto a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de acesso a saúde, destaco que o tema já foiobjeto de análise pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que ficou assentado a legitimidade da intervenção judicial quando comprovada a injustificada omissão administrativa (STA AgRg 175/CE). No caso concreto, reputo comprovada a injustificada omissão administrativa, notadamente porque, apesar de justificada a prescrição, a distribuição do fármaco foi formalmente solicitado à SES-DF em 04/03/2020 (id 61156132) porém foi negado, pelo simples fato de não constar em REME-DF. Também não há falar em violação à isonomia. O Distrito Federal não pode escusar-se de seu mister com fundamento na sua própria demora em cumprir o dever fundamental que lhe é imposto na constituição. O fato de haver uma fila de pacientes sem atendimento decorre da incapacidade da Administração de equacionar a oferta e a demanda do serviço. O fato de serem muitos os cidadãos sem acesso à política pública em questão, não infirma o direito de qualquer dos tais, ou mesmo todos, vindicarem em Juízo o reconhecimento de sua pretensão individual. É indevida a invocação do princípio da isonomia para legitimar o injusto inadimplemento de tais deveres impostos ao poder público, considerando o caráter cogente e vinculante das normas constitucionais sobre assistência à saúde pelo Poder Público e proteção à vida. Nesse cenário, a procedência é medida que se impõe. (Id 21592011) Inconformada, a Defensoria Pública do Distrito Federal interpõe apelação (Id 21592014), sustentando, basicamente, o cabimento da condenação do ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Fala da autonomia conquistada pelo órgão, notadamente com o advento das Emendas Constitucionais n. 74/2013 e n. 80/2014. Diz fragilizado o teor da súmula invocada pelo juízo sentenciante. Ao final, pede o provimento do recurso para nesse capítulo reformar a r. sentença e condenar o Distrito Federal a pagar a verba honorária de sucumbência, a qual reverterá ao Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública – PRODEF. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC, que se estende aos órgãos integrantes da Administração direta do Distrito Federal. O Distrito Federal (Id. 21592016), por sua vez, suscita preliminar de nulidade da sentença, em razão da inobservância do litisconsórcio necessário que reclama a inclusão da União no polo passivo, por tratar a lide de fornecimento de fármaco não padronizado. No mérito, diz necessário privilegiar o tratamento padronizado e eficaz. Indica parecer do NATJUS, segundo o qual inexiste justificativa para abandono de tratamento padronizado. Pontua que a prescrição médica feita à parte autora faz referência a "altas taxas do Vírus JC (John Cunnigham)", circunstância que recomenda a troca da medicação pretendida. Ressalta a ausência de exame acusador da presença do Vírus JC, conforme nota técnica. Salienta ser ônus processual da parte autora provar a impossibilidade de substituição do medicamento por alternativo (art. 373, I, CPC). Requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do recurso para que o pedido exposto na exordial seja julgado improcedente. Outrossim, sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Contrarrazões da Defensoria Pública do DF (Id 21592023), pela manutenção da sentença. Contrarrazões do Distrito Federal (Id 21592024), pelo não provimento ao recurso da Defensoria Pública. A douta Procuradoria de Justiça oficia pela rejeição da preliminar de incompetência e pelo não provimento da apelação do Distrito Federal. Quanto ao pagamento de honorários advocatícios ao órgão defensorial, por se tratar de interesse patrimonial (Id 21735616), não se manifestou. É o relato do necessário. Decido. Conheço das apelações, porque os requisitos de admissibilidade estão atendidos. Recebo-as apenas no efeito devolutivo, porque a sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida (Id 18156175) e não há pedido para atribuição de efeito suspensivo (arts. 1.012, § 1o, V[2] e 1.013[3], do CPC). 1. Preliminar. Litisconsórcio Suscita o Distrito Federal preliminar de litisconsórcio necessário com a União. Diz da existência de possível prejudicialidade da questão relativamente às demais matérias recursais devolvidas a exame desta e. Corte. Conquanto indevida a apresentação, em segunda instância, de matéria não levada a conhecimento do juízo de origem, o fato é que a questão relativa a incompetência absoluta, se reconhecida, macula de vício insanável o procedimento e de todo o invalida. Esse o motivo, pelo qual dispôs o legislador cumprir ao magistrado conhecer da incompetência absoluta, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, IV e § 3o, do CPC[4]). Dito isso, pontuo que o tema relativo à composição do polo passivo nas demandas propostas ao fundamento de violação a direito subjetivo à saúde foi objeto de recente julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. A matéria está posta em Embargos declaratórios opostos em face de acórdão que reconheceu repercussão geral e reafirmou jurisprudência dominante na Excelsa Corte quanto à responsabilidade solidária dos entes federados quando não atendido o dever de prestar assistência à saúde. Sagrou-se vencedor o voto prolatado pelo eminente Ministro Edson Fachin, conforme ementa a seguir transcrita: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifo nosso) Os embargos opostos pela União, embora rejeitados, foram conhecidos para aprimoramento e desenvolvimento de teses, especialmente a derivada da Suspensão de Tutela Antecipada 175, tendo em vista, entre outros fenômenos, o decurso de dez anos do precedente e as contingências decorrentes da crescente judicialização em matéria de saúde no interregno temporal. O voto vencedor relaciona importantes premissas, uma delas, precisamente a quinta, merece transcrição. Vejamos: Quinta: Partindo do exame das espécies de tutela examinadas na STA 175, é possível estabelecer condicionantes para a admissão das respectivas ações. Quando a pretensão veicular pedido de entrega de medicamento padronizada, a competência estatal é regulada por lei, devendo figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento do medicamento, tratamento ou material. Quando o medicamento não for padronizado, a União deve compor o polo passivo da lide. Além disso, a dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto Federal n. 7.580/11. (grifo nosso) Em arremate, quanto ao ponto, conclui o eminente Relator designado, Min. Edson Fachin: 1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito, a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, comodecorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídicoprocessual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. Vale transcrever, ainda, parte das razões lançadas no voto vencedor no capítulo intitulado de 2a espécie de pretensão “que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas”, o que faço para aprimorar a compreensão e extirpar qualquer dúvida sobre a delimitação do julgado, a saber: A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3): “Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.” Como regra geral, nas três “subespécies” apontadas, a União comporá o polo passivo da lide. Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc. Aplicando essas considerações genéricas às subespécies (1), (2) e (3) referidas na STA 175, supratranscritas, apresentam-se as seguintes consequências processuais: (...) · Por fim, a situação (2): de haver uma decisão administrativa de não fornecer o medicamento ou o tratamento, normalmente está ligada aos itens (1) ou (3) retro: porque o objeto do pedido ou não está padronizado (o medicamento ou tratamento) para dispensa na rede pública, mas possui registro na ANVISA; ou, sobre ele incide a vedação legal de dispensa administrativa, pela incidência do artigo 19-T, Lei 8.080/90, in verbis: “São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS : I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa.” E embora haja vedação legal à dispensa administrativa pela rede pública, a lei orgânica do SUS não silenciou quanto à definição do responsável pela obrigação, quando esta decorrer de condenação judicial à aquisição e à dispensa de medicamentos, procedimentos, tratamentos ou produtos experimentais ou de uso não autorizado pela ANVISA: Art. 19-U. A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos de que trata este Capítulo será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite. A partir dessa importante alteração na Lei do SUS (posterior ao julgamento na STA 175 e certamente por ele influenciada) há regra expressa de divisão de responsabilidade (pelo financiamento ou custeio) inclusive para prestações de saúde que não constam das políticas públicas, mas que são determinadas judicialmente. O mais importante, sobretudo nos casos de ausência de padronização (independentemente da causa), é a adoção de parâmetros claros e objetivos para a dispensa pelo Judiciário. Esses critérios devem observar - pela lógica de o deferimento judicial ser a exceção, e o administrativo, a regra -, tanto quanto possível, os elencados no artigo 28 do Decreto 7.508/11. (...) Ao fim, quanto ao desenvolvimento da tese de solidariedade, enunciou: (...) (...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; (...) Nesta linha, do intenso debate travado entre os julgadores da Suprema Corte sobressai inequívoca e categórica a necessidade de a União integrar o polo passivo das demandas em que veiculada pretensão de recebimento de medicamento, tratamento ou procedimento não incluído nas políticas públicas planejadas e implementadas do governo federal, na medida em que os demais entes federados não estão obrigados a fornecê-los, enquanto não incorporados ao Sistema Único de Saúde – SUS. De fato, nos termos do art. 19-Q da Lei n. 12.401/11, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS, compete à União, mediante cooperação técnica da CONITEC, a incorporação, exclusão ou alteração de medicamentos no sistema. A rigor, no ponto, maior divergência foi estabelecida no tocante à existência de regime de solidariedade nas lides que tenham por objeto a prestação de medicamento fora da lista do SUS (Relação de Medicamentos Essenciais do SUS - RENAME), porquanto seria exclusiva da União a responsabilidade pelo atendimento do interesse dito não satisfeito. A tese de responsabilidade única, porque excludente da noção de solidariedade, não prevaleceu. Vale destacar que a solidariedade, sem prejuízo do direcionamento pela autoridade judicial, tal como estabelecida no paradigma, agasalha a tese fixada no RE 657.718, segundo a qual "as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão, necessariamente, ser propostas em face da União". Feitas essas considerações, quanto à situação fática posta nos autos, registro estar incontroversa e devidamente documentada nos autos a negativa administrativa de fornecimento do medicamento“ocrelizumabe (ocrevus)”, porque, embora registrado na ANVISA, não é padronizado na RENAME 2020, conforme Portaria n. 3.047, de 28 de novembro de 2019, que atualiza o elenco de medicamentos e insumos na RENAME 2018, tampouco na REME-DF 2020[5] (Id 21591990). Logo, pelas razões lançadas em julgamento do tema que realizou o Pleno da Excelsa Corte e, em consonância com o voto vencedor, forçoso reconhecer a legitimidade ad causam passiva da União para a demanda proposta por Juliana Ayres de Souza, uma vez que à mencionada entidade federativa compete, juntamente com a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia (CONITEC), indicar o motivo da não padronização e, eventualmente, iniciar o procedimento de análise de inclusão, ainda que pela ótica da situação peculiar da demandante. O direcionamento da demanda ao ente federal é medida impositiva e dele advém o inafastável deslocamento da competência (art. 109, I, da CF/88[6]). Finalmente, sem descuidar do entendimento sufragado por este eg. Tribunal de Justiça, no sentido de atribuir ao Distrito Federal o dever de fornecer medicamentos, a despeito da ausência de padronização[7], tenho que posição diversa há de ser adotada a contar do recente julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 855178 ED, Relator LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, que abarcou matéria concernente ao direcionamento de demandas como a ora em exame, à luz da repartição de competências na estrutura do SUS. A decisão colegiada assim proferida pela Suprema Corte, a meu sentir, tornou obrigatório para o caso concreto a observância ao indexador jurisprudencial (art. 927, III, do CPC[8]). Com essa argumentação e com amparo no art. 932, V, “b”, do CPC[9], conheço do recurso do Distrito Federal e a ele DOU PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, em razão do acolhimento da preliminar de incompetência desta Justiça Estadual para julgamento do feito, diante da necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo da demanda. Julgo prejudicado o recurso da Defensoria Pública do DF. Ponderados os interesses envolvidos, registro preservada a higidez da tutela provisória dada na sentença, sem prejuízo da reapreciação da medida pelo juízo federal competente (art. 64, § 4o, do CPC[10]). Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Súmula 421/STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. [2]Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:(...)V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; [3]Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [4] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. [5] http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/06/Relacao-de-Medicamentos-disponibilizados-nas-Farmacias-da-SES-DF-2.pdf [6]Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (...) [7]ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TASIGNA - NILOTINIB. LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA. OMISSÃO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ARTIGO 196 DA CF E 204/216 DA LODF. DEMORA INJUSTIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na omissão do fornecimento do medicamento TASIGNA - NILOTINIB ao impetrante, portador de Leucemia Mielóide Crônica. 2. A saúde é direito fundamental assegurado a todos pela Carta Magna (artigo 196) e, no caso do Distrito Federal pelos artigos 204/216 da LODF. 2.1. Está evidenciado que houve descontinuidade do tratamento do impetrante por conduta imputável à autoridade coatora. A conduta omissiva restou demonstrada após a juntada de documentos pela assessoria jurídico-legislativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 3. Deve prevalecer o direito inviolável à vida e à saúde, até porque o impetrante conta com 60 (sessenta) anos e a interrupção do tratamento médico da neoplasia maligna (Leucemia Mielóide Crônica) pode desenvolver resistência ao tratamento, assim como de transformação para formas agressivas, com risco de vida para o paciente. 4. Compete ao Poder Judiciário, quando provocado, o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive os omissivos, nas situações em que o Estado tem o dever de agir, a fim de obstar a ocorrência prejuízos aos usuários de seus serviços, mas permanece inativo. 4.1. O pleito tem amparo constitucional, que assegura o respeito à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III) além de ser dever do Estado (CF, 196, LODF, 204/216 e artigo 2o da Lei no 8.080/90. 5. Precedente: "O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência farmacêutica à população, o que inclui fornecer medicamento, mesmo que não padronizado, desde que provada sua necessidade, por se tratar de direito constitucional à saúde." (07068670620178070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Câmara Cível, DJE: 15/12/2017). 6. Ordem concedida. (Acórdão 1145265, 07026317420188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 8/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [8]Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; [9]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; [10]§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.